Tribunal: TJDFT
Processo: 0741344-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741344-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO NAVARRO GARCIA ROSA IMPETRANTE: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO NAVARRO GARCIA ROSA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial, pelo eminente Desembargador Plantonista Angelo Passareli (ID 64563209). A autoridade apontada como coatora informou que a prisão preventiva do paciente foi revogada, sem a imposição de medidas cautelares diversas (ID 64677798). O impetrante, então, apresentou petição de desistência do Habeas Corpus (ID 64682112). Ante o exposto, tendo em vista a expressa manifestação do Impetrante, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do presente writ, com fulcro no artigo 618, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator